Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-92.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703462-92.2018.8.07.0010 RECORRENTE: VILDAIR JOSÉ RIBEIRO RECORRIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. 1. De acordo com o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que a parte não a receba, se a modificação não tiver sido oportunamente comunicada ao juízo. 2. Constatado que a frustração na realização da prova pericial não decorreu de efetiva falta de intimação pessoal, mas da incúria do próprio autor, ao deixar de comunicar ao juízo sua mudança de endereço, não há como ser acolhida a tese de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de designação de nova data para a realização da perícia. 3. Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o feito não poderia ter sido julgado de forma antecipada, porquanto entende que seria imprescindível a realização de prova pericial no presente caso. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 355, inciso I, do CPC, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “o indeferimento do pedido de designação de nova data para a realização da prova pericial médica não configura hipótese caracterizadora de cerceamento de defesa, eis que a prova em questão somente não foi realizada em virtude do não comparecimento do autor para a perícia designada” (ID 12948507). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria transitar, pois para infirmar a conclusão a que se chegou a decisão vergastada seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e à recorrida sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673 , bem como Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027